Tribunal: TJDFT
Processo: 0003573-64.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. BRB CONVENIÊNCIA. ASSALTO DENTRO DA LOJA. TIRO ALVEJADO NAS COSTAS DE UM CLIENTE. PARAPLEGIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA.
1 - Verificando-se, que o Magistrado a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com observância dos elementos de convicção anexados ao caderno processual e plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, não se cogita qualquer vício no ato judicial e a nulidade da sentença.
2 – Como se extrai do art. 14, § 3o, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos, mas não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que rompe o nexo de causalidade.
3 – Embora seja incontroverso que o assalto e o tiro que acarretaram a situação de paraplegia à vítima ocorreram dentro do estabelecimento, o qual abriga um posto de atendimento do BRB Conveniência, não se pode exigir da loja a adoção das mesmas cautelas de segurança do estabelecimento bancário propriamente dito, haja vista que presta serviços mais restritos enquanto correspondente bancária.
4 – Verificando-se que o estabelecimento cumpriu as cautelas de segurança que lhe eram exigíveis, a ausência de um segurança/vigilante particular no estabelecimento por ocasião do infortúnio não configura defeito na prestação dos serviços apto a demonstrar o nexo de causalidade entre o trágico incidente e qualquer conduta ativa ou omissiva da Apelante.
5 - A culpa exclusiva de terceiro tem o condão de romper o nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida e o dano, o que afasta a responsabilidade objetiva de indenizar os danos suportados pela vítima.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível provida. Maioria qualificada.